Tribunal: TJSP
Processo: 2234027-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Inventário. Deferimento de levantamento de valor correspondente a 6,25% dos alugueres depositados nos autos. Insurgência. Testamento que expressou última vontade de deixar os frutos decorrentes do imóvel para a agravante, meeira. Decisão que reduziu o usufruto vitalício instituído para que incida somente em relação à parte disponível da herança, evitando, assim, a invasão da legítima. Art. 1846,

Ementa:
Inventário. Deferimento de levantamento de valor correspondente a 6,25% dos alugueres depositados nos autos. Insurgência. Testamento que expressou última vontade de deixar os frutos decorrentes do imóvel para a agravante, meeira. Decisão que reduziu o usufruto vitalício instituído para que incida somente em relação à parte disponível da herança, evitando, assim, a invasão da legítima. Art. 1846, CC. Decisão que não foi objeto de recurso. Valor cujo levantamento foi deferido que se encontra dentro da porcentagem pertencente à herdeira. Indeferimento do pedido de condenação por litigância de má fé. Advertência à parte agravante, para que não mais assim proceda. Decisão acertada que não merece reparo. Recurso não provido.